Tribunal: TJDFT
Processo: 0803798-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação ao réu ROBERTO LANGAMER SOARES, assim como julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré, BSB ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA., às seguintes obrigações: a) restituir à autora o valor de R$6.609,30 (seis mil, seiscentos e nove reais e trinta centavos), mais os acréscimos legais; e b) pagar à autora o valor de R$1.000,00 (um mil reais), mais os acréscimos legais, a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) cumprimento do contrato de prestação de serviços; (ii) direito à devolução dos valores pagos; e (iii) direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (CDC, arts. 2o e 3o), de forma que se aplicam as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Em 04/09/2024 a autora contratou os serviços da ré para o fechamento do terraço de seu imóvel, mediante instalação de esquadrias de alumínio e vidros, pelo valor de R$9.441,86, com prazo de 20 (vinte) dias úteis para a conclusão dos serviços (ID 72760173).
5. As provas produzidas atestam que parte da estrutura metálica foi instalada (ID 72760196 e 72760197), enquanto a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar que a autora impediu a colocação dos vidros (CPC, art. 373, II). Ao contrário, evidencia-se que a autora, por diversas vezes, solicitou a conclusão dos serviços contratados (ID 72760167).
6. Nesse contexto, comprovado o pagamento integral do preço ajustado (ID 72760173), reputo que o percentual de inexecução do serviço estabelecido pelo Juízo de origem, correspondente a 70% do montante pago, é justo e equânime (art. 6.o da Lei 9.099/95), assegurando o equilíbrio das partes contratantes, em consonância com o art. 20, § 1.o, III, do CDC. No mesmo sentido: Acórdão 1981824, 0716150-79.2024.8.07.0009, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, j. 24/03/2025.
7. O valor a ser restituído à autora, conforme determinado na sentença recorrida, será atualizado monetariamente desde o desembolso (04/09/2024), acrescido de juros moratórios a partir da citação (19/11/2024).
8. Outrossim, o inadimplemento contratual extrapolou o âmbito obrigacional e, ante o descaso da ré aos reclames feitos, gerou vulnerabilidade à segurança da autora, porquanto o serviço inacabado deixou o seu imóvel suscetível à prática ilícita e às intempéries. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. Recorrente condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 20, caput e §1o, III; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1981824, 0716150-79.2024.8.07.0009, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, j. 24/03/2025.